Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740691-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO 70768595134 AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2020 14:54:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator